Tribunal: STF
Processo: RE 901604
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ERRO MATERIAL. IDENTIDADE COM O TEMA EM DEBATE NO RE 905.357-RG. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1.  Hipótese em que se discute a existência, ou não, de direito a revisão geral da remuneração se servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.



    2.  A matéria guarda identidade com a debatida no RE 905.357-RG (Tema 864).



    3.  Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, anulando-se o acórdão embargado, a fim de determinar a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.